Tribunal: TJDFT
Processo: 0704465-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. HOMENAGEM AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE NA JUNTADA DE DOCUMENTOS. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE MÁ-FÉ. HOMENAGEM À BUSCA PELO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. LIMINAR CONFIRMADA.
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que fixou os alimentos provisórios a serem pagos pelo agravante em favor dos filhos (agravados) no importe de 4 (quatro) salários mínimos para cada alimentado. Irresignada, requer a parte recorrente a redução dos alimentos em pecúnia para o valor de 1 (um) salário mínimo para cada filho, mantendo-se o pagamento in natura das mensalidades escolar, de natação e de plano de previdência, bem como o fornecimento de uniforme e material escolar no início de cada ano.
2. Não caracteriza supressão de instância a juntada de documentos inéditos em sede de agravo de instrumento quando a decisão de primeiro grau que fixou os alimentos provisórios foi tomada sem oitiva prévia do agravante e apenas com base nas alegações e documentos trazidos pela parte autora/agravada. Homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
3. Documentos intempestivamente juntados podem ser analisados desde que não haja má-fé da parte recorrente e nem prejuízo à parte contrária, garantindo-se o direito ao contraditório, especialmente em situações nas quais deva ser observada a busca pelo melhor interesse da criança e do adolescente. Preliminar rejeitada.
4. A prestação de alimentos deve ser baseada no binômio necessidade-possibilidade, num delicado equilíbrio com vistas a assegurar vida digna ao alimentado, sem que seja prejudicada a subsistência do alimentante, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Não há óbice para, excepcionalmente, ser deferida a fixação de alimentos in natura, desde que respeitado o melhor interesse das crianças e que tal prestação seja complementar aos alimentos prestados em pecúnia.
6. Recurso conhecido e provido em parte para determinar que o agravante/alimentante pague para cada filho, a título de alimentos provisórios, a quantia de um salário-mínimo e meio, acrescidos do pagamento in natura das mensalidades escolares, da mensalidade da natação, dos materiais e uniformes escolares no início do letivo e do plano de previdência privada contratado em benefício dos menores.